Tribunal: TJMT
Processo: 1000330-85.2023.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000330-85.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 24.775.769/0001-40 (APELANTE), ANDRE LUIS ARAUJO DA COSTA - CPF: 002.144.171-58 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO).

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - COBRANÇA DE DÉBITO ORIUNDO DO ISSQN - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA - POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA-
ART. 203 DO CTN -
ERRO MATERIAL - APLICAÇÃO DA SÚMULA 392 DO STJ - EXCESSO DE RESTRIÇÃO DE BENS - NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o enunciado da Súmula 392/STJ, quando se tratar de correção de erro material, a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença dos embargos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Objetiva Engenharia e Construções Ltda.
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução, interposto em função da Execução Fiscal n.
1009546- 80.2017.8.11.0003, ajuizada pelo
Município de Rondonópolis
.

A Apelante, em suas razões recursais, pretende a reforma do ato sentencial, sob o argumento de nulidade das Certidões de Dívida Ativa
68152/2017, 68192/2017 e 68193/2017, alegando que
não é esclarecido nas
referidas CDA’s se a cobrança está sendo realizada
com fundamento legal no art.
46 da Lei no 1.800/90
(Código Tributário do Município de Rondonópolis), que estabelece o prestador do serviço como contribuinte do ISSQN, ou se o fundamento seria seria aquele estabelecido pelo art.
47 da Lei no 1.800/90
(Código Tributário do Município de Rondonópolis), que prevê que o tomador do serviço como contribuinte substituto do ISSQN. Por essa razão, alega a impossibilidade de determinar a origem e o enquadramento legal da exação, o que configuraria cerceamento de defesa.

Aduz ainda a ocorrência de excesso de restrição de bens, evidenciado pela imposição de restrições de transferência via RENAJUD sobre dois veículos da Apelante, cuja soma dos valores supera o montante executado. Entretanto, o magistrado
a quo
manteve
a restrição sobre ambos os veículos.

Requer, portanto, o provimento do Apelo para que seja
“
declarada a nulidade das Certidões de Dívida Ativa no 68152/2017, no 68192/2017 e no 68193/2017 e a consequente extinção da execução no 1009546-80.2017.8.11.0003, nos termos do art. 156, inciso X, do Código Tributário Nacional e determinando a extinção da demanda em favor deste.”
E ainda que seja “
levantada a restrição perante o RENAJUD sobre o veículo Placa NJI2700, Ano Fabricação 2007 - Chassi 9BM6953047B551899, Marca/Modelo M. BENZ/L 1620 Ano Modelo 2007”.

O Município de Rondonópolis, parte Apelada, apresenta suas contrarrazões, no id. 205183209, refutando os argumentos da Recorrente e pleiteando a manutenção da sentença.

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, com escopo no artigo 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Objetiva Engenharia e Construções Ltda
., contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos nos Embargos à Execução, manejados em razão da Execução Fiscal no 1000330-85.2023.8.11.0003.

O contexto fático-jurídico dos autos revela que o
Município de Rondonópolis
ajuizou a Execução Fiscal contra a Apelante, objetivando a cobrança das CDAs nos 68152/2017, 68192/2017 e 68193/2017, baseadas na substituição tributária pertinente à ISSQN, correspondente aos anos de 2013, 2014 e 2015, conforme a rubrica “Identificação do Débito”.

Extrai-se, ainda, que a Executada interpôs os Embargos à Execução, sustentando que a presente execução fiscal não pode prosperar, apontando que o título executivo não apresenta liquidez, certeza e exigibilidade, em razão da “Identificação do débito” e “Fundamentação legal” estarem errôneas e por isso, defende que não é possível determinar qual a origem e o enquadramento legal da exação, se substituição tributária e qual hipótese contida nas alíneas se amolda; ou se trata da hipótese do contribuinte prestador de serviço.

Por segundo, a Apelante aponta excesso de restrições de bens, quanto a dois veículos que supostamente estão avaliados no montante de R$ 404.958,00 (quatrocentos e quatro mil, novecentos e cinquenta e oito reais) e o valor atualizado do débito executado é de R$ 77.586,98 (setenta e sete mil, quinhentos e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos).

Passo, então, a análise das arguições de modo dicotomizado.

Da nulidade da Certidão de Débito Fiscal
.

A apelante sustenta que as CDA’s nos 68152/2017, 68192/2017 e 68193/2017, devem ser declaradas nulas, porque não preenchem os pressupostos previstos em lei, especificamente por indicar como fundamento legal da cobrança o artigo 46 da Lei no 1.800/90 (Código Tributário do Município de Rondonópolis), o qual disciplina que o contribuinte do ISSQN é o prestador de serviço, sendo divergente da origem do débito (substituição tributária – tomador do serviço), cujo fundamento legal é o artigo 47 da Lei no 1.800/90, não lhe permitindo a exata compreensão do objeto da execução.

Os artigos 202 e 203, do CTN, indicam os elementos que devem constar do documento da Certidão de Dívida Ativa. Assim como o artigo 2o, §5o, da Lei Federal n. 6.830/1980.
In verbis:

“Art. 202
. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.”

“Art. 203.
A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância,
mediante substituição da certidão nula
, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.” (grifo nosso)

Assim como o artigo 2o, §5, da Lei Federal no 6.830/1980 - LEF,
i
n verbis:

“Art. 2o
- Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação se for o caso, de estar à dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.”

Da análise da CDA em apreço, verifica-se que constam todas as informações exigidas pela legislação especial, como a natureza da dívida (fiscal e decorrente de ISSQN), data da inscrição do débito em dívida ativa, os dispositivos legais aplicados para apuração dos juros e correção monetária, valor original do débito, o número do processo administrativo que constou como fundamento legal que deu origem à exação o artigo 47 da Lei no 1.800/90 (id.
107128184 - Pág. 4 – autos de origem).

Portanto, a hipótese é de
substituição da certidão de dívida ativa
, em razão de erro material quanto ao artigo da Lei no 1.800/90, por constar no campo “fundamentação legal” o artigo 46, ao invés do artigo 47 da Lei no 1.800/90, o que não acarreta a nulidade do título executivo.

Esse entendimento já foi
firmado em recurso repetitivo (
art
543-C do CPC/1973), quando a 1a Seção promoveu o julgamento do
REsp
1.045.472/BA de relatoria do Min. Luiz
Fux e assentou
:

“
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). SUBSTITUIÇÃO, ANTESDAPROLAÇÃODASENTENÇA, PARA INCLUSÃO DO NOVEL PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO ERRO FORMAL OU MATERIAL. SÚMULA 392/STJ.

1.
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ).

2. É que:
"
Quando haja equívocos no próprio lançamento ou na inscrição em dívida,

fazendo-se necessária alteração de fundamento legal
ou do sujeito passivo, nova apuração do tributo com aferição de base de cálculo por outros critérios, imputação de pagamento anterior à inscrição etc., será indispensável que o próprio lançamento seja revisado, se ainda viável em face do prazo decadencial, oportunizando-se ao contribuinte o direito à impugnação, e que seja revisada a inscrição, de modo que não se viabilizará a correção do vício apenas na certidão de dívida
. A certidão é um espelho da inscrição que, por sua vez, reproduz os termos do lançamento. Não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição. Nestes casos, será inviável simplesmente substituir-se a CDA."
(Leandro Paulsen, René Bergmann Ávila e Ingrid Schroder Sliwka, in "Direito Processual Tributário: Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luzda Doutrina e da Jurisprudência", Livraria do Advogado, 5a ed., Porto Alegre, 2009, pág. 205).

3. Outrossim, a apontada ofensa aos artigos 165, 458 e 535, do CPC, não restou configurada, uma vez que o acórdão recorrido pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Saliente-se, ademais, que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos autos.

4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, edaResolução STJ 08/2008.”

(REsp 1.045.472/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 17.12.2009). (destaquei)

Assim,
em se tratando de

vício sanável
da

CDA
, nos termos do entendimento do STJ, tais como

equívoco na fundamentação legal
, há como subsistir o título executivo, podendo o juízo intimar a
Fazenda para substituí-la.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL
– EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – REQUISITOS LEGAIS – INOBSERVÂNCIA –

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL ADEQUADA – ERRO MATERIAL RECONHECIDO - POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA DA CDA– ART. 2o, §8o DA LEI No 6.830/80 – SÚMULA 392 DO STJ
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Certidão de Dívida Ativa - CDA que lastreia o executivo fiscal deve observar os requisitos estabelecidos no artigo 202, do Código do Código Tributário Nacional e art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no. 6.830/80.

2. “Em relação à exegese do art. 2o, § 8o, da LEF, prescreve a necessidade de prévia oportunização para emenda ou substituição da CDA, visando, somente em caso de desatendimento, decretar a nulidade do título executivo”. (STJ - REsp 1793716/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019)

3. Logo, se não foi oportunizada a substituição da CDA, antes de proferida a sentença dos Embargos à Execução Fiscal, deve retornar o feito à origem para que seja conferido à Fazenda Pública a possibilidade de sanar os vícios.

4. Sentença reformada, recurso provido.” (RAC: 0004001-03.2018.8.11.0006, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Yale Sabo Mendes, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 25/08/2021). (negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - NULIDADE DA CDA - VÍCIOS FORMAIS - POSSIBILIDADE DE EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO - ART. 2o, § 8o, LEF C/C ART. 203 DO CTN - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA EXEQUENTE PARA SANAR AS IRREGULARIDADES APONTADAS - RECURSO PROVIDO.
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é “incabível extinguir a Execução Fiscal com base na nulidade da CDA sem a anterior intimação da Fazenda Pública para emenda ou substituição do título executivo, quando se tratar de erro material ou formal. Precedentes do STJ.”
(AgRg no REsp 1268359/PE)” (RAC: 00070254920098110040 MT, Maria Aparecida Ribeiro, Julgado em 26/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Publicado no DJE 15/06/2020). (negritei)

Destarte, não verifico elementos que autorizem a reforma da r. sentença.

Excesso na Restrição de Bens

Quanto à alegação da Apelante de Excesso de restrição de bens, observa-se que nos autos da Execução Fiscal no 1009546-80.2017.8.11.0003, fora realizada restrição de transferência de bens oriundos de RENAJUD sobre os seguintes veículos da Executada, ora Apelante:

a) Placa NJL1222, Ano Fabricação 2011, Chassi 9BM693186BB778121, Marca/Modelo M. BENZ/1718, Ano Modelo 2011;

b) Placa NJI2700, Ano Fabricação 2007, Chassi 9BM6953047B551899 Marca/Modelo M. BENZ/L 1620, Ano Modelo 2007.

Sustenta que o valor exequendo corresponde a R$ 77.586,98 (setenta e sete mil, quinhentos e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos) e o valor de avaliação dos referidos veículos é de R$ 404.958,00 (quatrocentos e quatro mil, novecentos e cinquenta e oito reais), de modo que, requereu o levantamento da restrição RENAJUD sobre o veículo de Placa NJI2700, Ano Fabricação 2007 - Chassi 9BM6953047B551899 Marca/Modelo M.BENZ/L 1620, Ano Modelo 2007.

Entretanto, como bem ressaltado pelo d. Magistrado
a quo
, a
“
alegação de excesso de penhora já foi analisada nos autos da execução fiscal no 1009546-80.2017.8.11.0003, sendo deliberado que pelo fato dos referidos veículos terem outras restrições no sistema RENAJUD, os caminhões M.BENZ/1718, ano/modelo 2011, placa NJL-1222 e M.BENZ/L 1620, ano/modelo 2007, placa NJI-2700, são suficientes para garantir a presente execução fiscal (decisão de id. 85973698 da execução fiscal
)
. Além disso, referida decisão sequer foi objeto de eventual recurso por parte da embargante.” (id. 205183189 – negritei)

Assim, uma vez comprovado, nos autos, que o título executivo pode ser substituído, pela ocorrência de erro material e ausência de excesso na restrição de bens, a decisão de improcedência dos pedidos, formulados nos Embargos à Execução, merece ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
o apelo interposto por Objetiva Engenharia e Construções Ltda.,
devendo o executivo fiscal prosseguir, oportunizando a Fazenda Pública Municipal que emende ou substitua o título executivo para sanar o vício apontado, assegurado a Apelante a devolução do prazo para defesa sobre a parte modificada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024